Tribunal: TJBA
Processo: 8139674-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139674-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIRALDO SOUZA DO ROSARIO

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegada interrupção no fornecimento de água em sua residência. Sentença mantida com base na ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou minimamente a falha na prestação do serviço de fornecimento de água apta a ensejar reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A prova dos autos não demonstrou de forma mínima e idônea a interrupção no fornecimento de água ou a existência de dano moral.

Laudo pericial atestou inexistência de registros operacionais de interrupção de serviço e regularidade do consumo hídrico.

Incumbia ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança da alegação e hipossuficiência, ausentes no caso.

Precedentes do STJ e deste Tribunal reafirmam a necessidade de comprovação mínima da falha na prestação de serviço para o deferimento de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de prova mínima da interrupção do fornecimento de água impede a configuração de falha na prestação de serviço. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige verossimilhança das alegações e não afasta o dever do autor de apresentar indícios dos fatos constitutivos do seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1745386/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.04.2021; TJBA, APL 8000054-67.2020.8.05.0144, Rel. Des. Raimundo Cafézeiro, j. 14.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8139674-38.2020.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante EDIRALDO SOUZA DO ROSARIO e como Apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA